Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DO CARTÃO PELO CORRENTISTA. SAQUES EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPRAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO. DEMORA NO CANCELAMENTO. COMPRA REALIZADA SETE DIAS APÓS CONTESTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER RESTITUIÇÃO DOS VALORES SACADOS. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência de compras realizadas em nome do autor/recorrido; determinou a restituição de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); determinou ao recorrente a exclusão do nome do recorrido dos cadastros de proteção ao crédito e; arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, em 02.09.2021 o recorrido teve seu cartão bancário clonado. Na ocasião, foram realizados 3 (três) saques em sua conta corrente, nos valores de R$ 2.000,00; R$ 1.000,00 e de R$ 200,00 - que totalizaram R$ 3.200,00. Na mesma data, foram realizadas compras na modalidade crédito, nos valores de R$ 7.500,00; R$ 6.900,00 e de R$ 610,00. Outrossim, no dia 10.09.2021 houve nova compra, no valor de R$ 8.625,00 por meio da função crédito, parcelada em 10x. O recorrido afirma que tomou conhecimento das compras no dia 02.09.2021 e que as contestou junto ao recorrente, cujo protocolo foi registrado sob o número 2021/2862/362. Contudo, o recorrente não teria cancelado as compras ora impugnadas e teria mantido cobranças mensais em fatura de cartão de crédito. Também afirma que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes em razão da dívida não reconhecida.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "diante da responsabilidade objetiva e da ausência de hipótese legal que a afaste, e não se desincumbindo o Banco réu do ônus de demonstrar que as despesas lançadas no cartão de crédito do autor, devem ser acolhidos o pedido de declaração de inexistência da dívida e, por conseguinte, o de proibição de novas cobranças decorrentes dessa relação".
5. Quanto à devolução de valores, entendeu pela devolução na forma simples. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, asseverou que "a situação narrada pelo autor extrapola os limites do razoável e representa grave violação a direito da personalidade, tendo em vista que a ausência de proteção conferida pela ré causou profundos transtornos a autora, considerando a alta quantia retirada abrupta e indevidamente da sua conta bancária".
6. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não se aplicaria ao caso o enunciado da súmula 479 do STJ, uma vez teria sido culpa exclusiva do recorrido, pois teria fornecido sua senha e os dados bancários a terceiros, conforme declaração prestada à autoridade policial por meio de boletim de ocorrência. Assim, sustenta que inexiste falha na prestação do serviço, de modo que não merecem prosperar os pedidos de indenização por danos materiais e por danos morais.
7. Contrarrazões ao ID 46255292.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Por sua vez, a Súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. A declaração prestada à autoridade policial em 03.09.2021, consoante boletim de ocorrência de ID 46254889, evidencia que o recorrido recebeu ligação telefônica de suposto empregado do recorrente, sob falsa alegação de se tratar do setor de segurança da instituição financeira e que teriam havido compras indevidas. No mesmo documento, informou-se que o recorrido ligou para um número fixo fornecido pelos golpistas e teria informado seus dados bancários, tais como senha, o que possibilitou a realização de saques em caixa automático.
10. A controvérsia reside em apurar se houve eventual falha na prestação do serviço, a partir do momento em que o recorrente foi comunicado sobre as fraudes, de modo a impedir que se concretizassem ou a participação de preposto do recorrente no evento. Por outro lado, é inegável a participação do recorrido na consumação do golpe sofrido, porquanto confessou à autoridade policial que informou seus dados bancários a possível estelionatário. O documento de ID 46255266, juntado à contestação, demonstra que o recorrente tomou conhecimento dos fatos no dia 03.09.2021.
11. A seu turno, a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmou entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
12. A respeito dos saques e das compras pela modalidade crédito, em 02.09.2021, entendo que não houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que o recorrido entregou suas informações bancárias a terceiros, mesmo sendo de conhecimento público o fato de que nenhuma instituição bancária envia seus prepostos às residências de seus correntistas a fim de promover a retirada de cartões de crédito/débito. Além disso, o recorrido não provou que a primeira ligação telefônica partiu de terminal do recorrente.
13. No entanto, a compra realizada no dia 10.09.2021 (R$ 8.625,00), ou seja, 7 (sete) dias após a comunicação ao recorrente, destoa do padrão de consumo do recorrido, conforme documento juntado pelo recorrente ao ID 46255268. Logo, essa compra não reconhecida pelo recorrido não deve ser paga por ele, pois a cobrança deriva de falha na prestação do serviço, visto que o recorrente não impediu a atuação dos fraudadores, sobretudo porque já havia sido previamente notificado.
14. Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a declaração de inexistência das compras realizadas no cartão de crédito do recorrido nos valores de R$ 7.500,00, R$ 6.900,00 e R$ 610,00 - em 02.09.2021, eis que demonstrada culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. O mesmo entendimento deve ser aplicado aos saques efetuados no dia 02.09.2021, pelas razões já expostas.
15. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a despeito da facilitação promovida pela recorrido, sem a qual a fraude não teria se consumado, a conduta do recorrente, ao não cancelar compra sabidamente não realizada pelo correntista, também é capaz de gerar ofensa aos atributos da personalidade.
16. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, de modo que o valor fixado na origem obedeceu aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.
17. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para declarar inexistente tão somente a compra realizada no dia 10.09.2021, no valor de R$ 8.625,00 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais), bem como para determinar ao recorrente que cancele a respectiva anotação em banco de dados de inadimplentes, assim como para afastar a condenação relativa ao dever de restituir a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Mantidas as demais disposições.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.